Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-53.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito foi remetido eletronicamente ao Supremo Tribunal Federal, em 15/11/2021, tendo sido protocolado sob no ARE/1357503, conforme certificado pela Secretaria desta Turma Recursal – id 109181968.
Em 03/06/2022, os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal, com decisão proferida pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, transitada em julgado em 31/05/2022, o qual apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. Ante seu caráter manifestamente protelatório, aplico à parte agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”.
Ante o exposto, diante da decisão do Ministro Relator, digitalizada nestes autos, devolva-se este processo ao Juizado Especial de origem.
Cumpra-se.
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Presidente da Turma Recursal Única